Tribunal: TJDFT
Processo: 0706022-88.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706022-88.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DEULICE PEREIRA DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da r. sentença (ID 68128766) que, nos autos da ação de busca e apreensão com pedido liminar, movida pelo apelante em desfavor de DEULICE PEREIRA DE FARIAS, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 e parágrafo único, c/c o art. 330, inciso IV; com o art. 485, incisos I, IV e VI, ambos do CPC, in verbis (ID 68128766): “Vistos. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com pedido liminar (tutela satisfativa) em desfavor de DEULICE PEREIRA DE FARIAS, que tem por objeto a emissão de Cédula de Crédito Bancário para aquisição do veículo da marca/modelo CHEVROLET/ONIX, ano/modelo 2013/2013, placa JKJ-4537, entabulado entre as partes ora litigantes. Foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, no intuito de declinar o endereço correto do requerido, conforme exige o art. 319, II, do CPC. Por sua vez, a parte autora deixou transcorrer in albis a oportunidade para suprir a determinação de emenda, conforme certificado no ID 210540795. É o relatório. DECIDO. De início, ao contrário do que equivocadamente concluiu o patrono da parte autora, não se está a questionar a regularidade na notificação extrajudicial (até porque já há a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 1132 - Recurso Especial no 1.951.662-RS). O que se exige é o cumprimento do requisito indispensável do art. 319, II, do CPC, mediante indicação de endereço correto (válido) para a localização do veículo e consequente citação da parte ré. Desta forma, não houve a indicação do ATUAL endereço da parte ré, até mesmo para possibilitar a sua citação, tão logo efetivada a busca e apreensão, a qual obviamente depende para efetivação do endereço correto do devedor fiduciário. A propósito, cito jurisprudência do TJDFT: "APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A impossibilidade de localização da parte ré inviabiliza a citação e o cumprimento do mandado de busca e apreensão e constitui óbice para a instauração do procedimento, posto que é requisito indispensável da petição inicial e barreira intransponível para prosseguimento do processo. Cabível, no caso, a extinção do feito, sem apreciação do mérito. Recurso conhecido e desprovido".( 20081010067193APC - 0005417-54.2008.8.07.0010 - Res. 65 CNJ - Registro do Acórdão Número:432357Data de Julgamento:01/07/2010. Órgão Julgador: 5a Turma Cível. Relator: SOUZA E ÁVILA. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2010. Pág.: 122). De fato, caberia à parte autora (instituição financeira) que detém condições administrativas e econômicas o ônus de implementar diligências na indicação do endereço completo da requerida, sob pena de incorrer em omissão. Saliento novamente que não está a se questionar a regularidade da notificação extrajudicial (Tema Repetitivo 1132 no STJ), mas sim a necessidade da indicação do endereço atualizado do requerido, em cumprimento ao disposto no art. 319, II, do CPC. Nesse sentido, considerando que o autor não emendou a petição inicial no prazo determinado, não se faz necessária a sua intimação pessoal, ou seja, conforme expressa determinação legal, corroborada pelo entendimento jurisprudencial, a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial prescinde da prévia intimação pessoal do autor, providência restrita às hipóteses de extinção sem resolução do mérito contempladas nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil. Assim, como se trata de emenda da petição inicial, é despicienda a intimação pessoal da parte, pois o §1o do art. 485, de redação clara, assinala que apenas nas hipóteses dos incisos II e III, será exigível a intimação pessoal da parte para se viabilizar a extinção do feito. Destarte, a falta de atendimento à determinação de emenda, com a finalidade de indicar o endereço correto (válido) do requerido, enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ORDEM NÃO CUMPRIDA. CONDUTA OMISSIVA DA PARTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante a reconhecida possibilidade de emendas sucessivas, quando necessárias ao esclarecimento de questões que dificultem o julgamento pelo magistrado, tal raciocínio não se aplica ao caso do autor que não adota conduta diligente no sentido de sanar as irregularidades determinadas pelo juízo ou, ainda, se nega a prestá-las por entendê-las desnecessárias. Conferida, portanto, oportunidade ao autor para o suprimento da inicial e persistindo os vícios, em face exclusivamente de sua conduta omissiva, cumpre ao magistrado indeferir liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por lhe faltar pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.849999, 20141310056439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 24/02/2015. Pág.: 227) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADES APTAS A DIFICULTAR O JULGAMENTO DA DEMANDA. EMENDA. NÃO REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Proposta a demanda, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 2 - Compete às partes cumprir com precisão e no tempo fixado, as determinações judiciais ou, caso delas discordem, interpor o recurso cabível na espécie. 3 - Cabe à parte interpor o recurso cabível ou esclarecer ao juízo quanto à desnecessidade da medida determinada. Aplica-se o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil quando configurado o descumprimento da determinação judicial. 4 - Apelação Cível conhecida e desprovida”. (20161210017192APC - 0001686-63.2016.8.07.0012 - Res. 65 CNJ Registro do Acórdão Número: 998013 Data de Julgamento: 15/02/2017 Órgão Julgador: 5a TURMA CÍVEL Relator: ALVARO CIARLINI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2017 . Pág.: 342/344) Veja-se, a propósito a jurisprudência do E. STJ: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021). (grifos meus) Dessa forma, em face da irregularidade apontada na petição inicial e não suprida pela parte requerente, alternativa não resta senão a extinção do presente feito, com a faculdade de a parte demandante manejar novamente a ação tão logo supra a apontada irregularidade. Isso posto, indefiro a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, razão pela qual extingo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV (ausência de pressuposto processual objetivo – endereço correto do demandado) e VI (omissão que gera ausência do interesse processual) da lei adjetiva civil. Custas finais pelo requerente, se houver. Sem honorários. (...)" Nas razões recursais (ID 68128767), o apelante sustenta que “Regularmente constituído em mora, ajuizou o credor ação de busca e apreensão com pedido liminar, a fim de consolidar a posse direta do bem dado em garantia. Assim, liminar deferida e o bem restou apreendido. Citado, o apelado apresentou defesa. Ocorre que, o nobre magistrado julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por considerar a desídia da parte apelante em não incluir o endereço completo no contrato o que ocasionou a devolução da notificação, entendo que a notificação realizada é nula, não havendo, portanto, comprovação da constituição em mora." (ID 68128767 – Pág. 2). Fundamenta o seu recurso acerca da validade da notificação, já que fora encaminhada à ré/apelada para o endereço que constou do contrato e, portanto, segundo o entendimento firmado pelo c. STJ (tema 1.132), o recurso há que ser provido para "declarar comprovada a constituição do apelado em mora, determinando o prosseguimento do feito com a consolidação da posse em favor do apelante." (ID 68128767, Pág. 7). Sem preparo. Sem contrarrazões (ID 68128775). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. No caso vertente, constata-se que a r. sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321 e parágrafo único, c/c o art. 330, inciso IV; com o art. 485, incisos I, IV e VI, ambos do CPC, sob a fundamentação de que "Foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, no intuito de declinar o endereço correto do requerido, conforme exige o art. 319, II, do CPC." (ID 68128766). Ainda, na sentença (ID 68128766), o juízo de origem deixou consignado em suas razões de decidir que: "De início, ao contrário do que equivocadamente concluiu o patrono da parte autora, não se está a questionar a regularidade na notificação extrajudicial (até porque já há a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 1132 - Recurso Especial no 1.951.662-RS). O que se exige é o cumprimento do requisito indispensável do art. 319, II, do CPC, mediante indicação de endereço correto (válido) para a localização do veículo e consequente citação da parte ré. Desta forma, não houve a indicação do ATUAL endereço da parte ré, até mesmo para possibilitar a sua citação, tão logo efetivada a busca e apreensão, a qual obviamente depende para efetivação do endereço correto do devedor fiduciário." (grifo nosso) E, da leitura da decisão que determinou que o autor emendasse a inicial (ID 68128761), observa-se que o d. magistrado a quo elencou os pontos exatos em que a exordial deveria ser emendada, nos seguintes termos: “(...) 4. Necessário também emendar a petição inicial, no sentido de fornecer o endereço ATUAL da demandada, diante do insucesso na tentativa de notificação no endereço constante do contrato – ID 206897227, pág. 2 (motivo: "desconhecido"). Com efeito, a petição inicial já deverá vir instruída, desde o início da ação, com o endereço atualizado da devedora, em atenção ao art. 319, II, do CPC/2015. Aliás, sem o endereço atualizado, sequer há possibilidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, caso eventualmente seja concedida a tutela de urgência. (...) De fato, cabe à própria parte autora (instituição financeira) que detém condições administrativas e econômicas o ônus de implementar diligências na indicação do endereço completo da requerida, sob pena de incorrer em omissão. Saliento que não está a se questionar a regularidade da notificação extrajudicial (Tema Repetitivo 1.132 no STJ), mas sim a necessidade da indicação do endereço atualizado da requerida, em cumprimento ao disposto no art. 319, II, do CPC. (...)" (grifo nosso) Vê-se, portanto, que a r. sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sob a fundamentação de que o autor descumpriu a determinação judicial exarada na mencionada decisão, uma vez que “não houve a indicação do ATUAL endereço da parte ré, até mesmo para possibilitar a sua citação, tão logo efetivada a busca e apreensão, a qual obviamente depende para efetivação do endereço correto do devedor fiduciário." (ID 68128766). Ocorre que, no presente recurso de apelação (ID 68128767), o apelante limitou-se a requerer que seja “comprovada a constituição do apelado em mora, determinando o prosseguimento do feito com a consolidação da posse em favor do apelante”. Todavia, consoante se denota no feito, a validade da notificação, para fins de constituição em mora da devedora não foi o motivo que ensejou o indeferimento da exordial, tendo a r. sentença feito alusão ao ponto de emenda determinado na decisão anterior, qual seja, a necessidade de indicação do novo endereço da devedora para fins de prosseguimento do feito, já que o endereço constante dos autos havia sido diligenciado quando do envio da notificação, que retornou sem cumprimento pelo fato da ré/apelada ser pessoa desconhecida no local indicado. Ademais, verifica-se que a síntese dos fatos narrados na apelação não corresponde aos fatos ocorridos nos autos, tampouco confrontra os fundamentos da sentença, pois a validade da notificação não foi o motivo do indeferido da inicial, conforme já dito em linhas volvidas. O próprio juiz alertou o autor/apelante acerca da validade da notificação. O que se verifica é que o apelante deixou de rebater o fundamento que motivou a extinção do feito, eis que deixou de trazer aos autos o atual endereço da apelada; assim, deixou de atender à íntegra da decisão que determinou a emenda à petição inicial, o que torna o indeferimento legítimo. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos da r. sentença guerreada. Assim, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à desconstituição da sentença de indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual. Fatos relevantes. (i) O demandante pretende adjudicar imóvel que teria sido negociado (e quitado) por compromisso de compra e venda, sem ter recebido a escritura pública do promitente vendedor, que veio a falecer. (ii) Proferida sentença, sem resolução de mérito, por falta de condição ao exercício regular do direito de ação (interesse processual), pois o imóvel integra herança que seria indivisível até que seja partilhado entre os herdeiros no Juízo do inventário (não teria, até então, sido ajuizada ação de inventário judicial). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a apelação apresenta conexão (ou não) com as razões de decidir da sentença, para fins de observância do pressuposto da regularidade formal (conhecimento). III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade impõe que o recurso deve ser fundamentado, com a devida exposição das razões pelas quais o recorrente busca a anulação, reforma, esclarecimento ou integração da decisão impugnada (CPC, art. 1.010, inciso III). No caso concreto, o apelante (demandante) apenas manifesta inconformismo pela extinção do processo e pontua a necessidade da “via judicial” como “único meio eficaz para resolver o litígio”, com argumentos retóricos e genéricos. Não tece fundamentação que confronte a necessidade de prévio inventário e partilha dos bens entre os herdeiros para processar o pedido de adjudicação compulsória do imóvel, ou outro fundamento relevante para impugnar a sentença, tudo a revelar a irregularidade formal da apelação (violação ao princípio da dialeticidade). IV. DISPOSITIVO Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, inc. III e 1.013, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1750665, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, publicado no DJE: 8.9.2023; Quinta Turma Cível, acórdão 1038488, Rel. Desa. Maria Ivatônia, publicado no DJE: 18.8.2017, p. 265/267. (Acórdão 1958129, 0711982-23.2022.8.07.0003, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 02/02/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Viola o princípio da dialeticidade recursal o Agravo Interno cujas razões não impugnam especificamente os pontos da decisão monocrática. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1955665, 0710041-87.2022.8.07.0019, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE.1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. (...)”(Acórdão 1381509, 07363524320208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 09/11/2021.) Para dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do recorrente para se manifestar sobre a inadmissibilidade do recurso ora reconhecida, por se tratar de requisito de admissibilidade recursal, amparado na lei de regência, que é de conhecimento das partes É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) O recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço da apelação. Sem honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora